Tribunal: CARF
Processo: 10530.724064/2020-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.724064/2020-17
ACÓRDÃO
9202-011.439 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
LUIZ ANTONIO FERNANDES DUARTE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010, 2011
RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO. RECURSO VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTITIVADADE. ANÁLISE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA. INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE DA LEI TRIBUTÁRIA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que,
em situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma
Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. DECRETO
No 70.235/72.
As regras processuais do art. 5o caput e parágrafo único e do art. 56 do
Decreto no 70.235/72 fixam o prazo de 30 dias, a contar da ciência da
decisão da primeira instância, para interposição de recurso. Ainda que seja
suscitada matéria de ordem pública, imperioso o preenchimento de
pressuposto de admissibilidade extrínseco para sua apreciação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.439 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10530.724064/2020-17
2
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por LUIZ ANTONIO FERNANDES DUARTE
em face do acórdão de no 2201-009.759, colmatado pelo acórdão de no 2201-010.766, ambos
proferidos pela Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara desta Segunda Seção que, por
unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de ofício e não conheceu do recurso
voluntário, em razão de sua intempestividade.
Colaciono, por oportuno, a ementa das retromencionadas decisões e seus
respectivos dispositivos:

DECADÊNCIA. ITR, TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Por se tratar de tributo sujeito ao lançamento por homologação, o direito de a
Fazenda lançar o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural decai após cinco
anos contados da data de ocorrência do fato gerador que se perfaz em 1o de
janeiro de cada ano, desde que não seja constatada a ocorrência de dolo, fraude
ou simulação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016. Súmula CARF n. 122/2008. Em consonância ao
Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016, é desnecessária a apresentação de ADA em
relação às APPs antes da vigência da Lei 12.651/2012. Em que pese o
afastamento da exigência de ADA, a área precisa ser demonstrada por meio de
laudo técnico ou do Ato do Poder Público que assim a declarou. Quanto a ARL, a
averbação na matrícula do imóvel à época do fato (antes de sua ocorrência) é
necessária, conforme a Súmula CARF n. 122/2008.

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso de ofício e em dar provimento ao recurso
voluntário.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.439 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10530.724064/2020-17
3
Exercício: 2006
FUNGIBILIDADE RECURSAL. LAPSO MANIFESTO. EMBARGOS INOMINADOS.
ART. 66 DO RICARF.
As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para
opor embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para
correção, mediante a prolação de um novo acórdão.

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer e acolher os embargos formalizados em face do Acórdão no 2201-
009.759, de 06 de outubro de 2022, para, com efeitos infringentes, não conhecer
do recurso voluntário em razão de sua intempestividade.

Cientificado, apresentou recurso especial de divergência em relação à matéria
“decadência reconhecida em sede de recurso voluntário posteriormente declarado
intempestivo”, indicando como paradigmas os acórdãos no 9101-005.339 e no 2402-011.426 que,
ao seu sentir, sob situação fática similar, teriam ofertado desfecho díspar ao conferido pelo
decisium recorrido.
O despacho inaugural de admissibilidade, com relação ao primeiro paradigma
(acórdão no 9101-005.339,) entendeu que o
o recorrente logrou demonstrar a divergência suscitada: em ambos os casos
apreciados houve engano quanto ao aferimento da tempestividade, adentrando-
se na análise da decadência, para, posteriormente, em sede de julgamento de
embargos concluir-se pela intempestividade do recurso voluntário, sendo que,
no caso do recorrido, decidiu-se que o não conhecimento do recurso invalida o
julgamento anterior quanto à decadência, ao passo que no paradigma manteve-
se a decisão pela extinção da exigência em face de decadência, mesmo depois da
constatação de intempestividade do Recurso Voluntário.
Já no tocante ao segundo (acórdão no 2402-011.426), entendido “que não se
verifica base para a comparação dos julgados”, razão pela qual tido como inapto a dar seguimento
ao apelo especial.
Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.439 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10530.724064/2020-17
4
Conforme relatado, devolvida a esta eg. Câmara a matéria decadência
reconhecida em sede de recurso voluntário posteriormente declarado intempestivo, razão pela
qual passo a aferir o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.
I – DO CONHECIMENTO
A leitura da ementa do acórdão paradigma de no 9101-005.339 espanca
qualquer dúvida acerca da similaridade fática com o caso em espeque, bem como o dissídio
jurisprudencial. Confira-se:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
DECADÊNCIA
DECLARADA
EM
SEDE
DE
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO AFERIDA POSTERIORMENTE.
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO MANTIDA.
Ainda que incorreta a aferição da tempestividade do Recurso Voluntário, a
declaração de extinção do crédito tributário em face do transcurso do prazo
decadencial há de ser mantida ainda que se constate, em sede de embargos de
declaração, que o recurso do contribuinte era intempestivo.
Preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso.
II – DO MÉRITO
Há muito, tem o col. Superior Tribunal de Justiça remansosa jurisprudência sobre o
tema. A tempestividade, por ostentar a condição de requisito extrínseco de admissibilidade, é
conditio sine quo non à apreciação do razões recursais, ainda que sejam elas matérias de ordem
pública. Colaciono precedentes, que corroboram o entendimento ora esposado:
ILEGITIMIDADE DOS SÓCIOS DE EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. CONHECIMENTO DE
OFÍCIO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
II - Ainda que as matérias de ordem púbica, notadamente as condições da ação
e os pressupostos processuais, possam ser conhecidas de ofício no segundo
grau de jurisdição em decorrência do aspecto da profundidade do efeito
devolutivo, esse conhecimento está vinculado à presença do pressupostos de
admissibilidade do recurso.
III - Ausente o pressuposto extrínseco da tempestividade do recurso de
apelação, a matéria de ordem pública nele alegada pela parte apelante não
poderia ser conhecida, porque não se ultrapassou sequer a fase de
admissibilidade do recurso de apelação.
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.439 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10530.724064/2020-17
5
IV - Recurso especial provido. (STJ. REsp no 1633948/RS, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe
12/12/2017; destaques deste voto.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO
PRAZO PARA OS RECURSOS POSTERIORES. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL
INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...)
V. Os Embargos de Declaração não conhecidos, por intempestividade, não
interrompem o prazo para interposição dos demais recursos, e, "ainda que se
trate de matéria de ordem pública, seu exame em sede de recurso especial
somente é possível caso se conheça do recurso" (STJ. AgRg no AREsp
731.747/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de
29/09/2015). No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.367.534/DF, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 22/06/2015.)
(...)
VII. Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no AREsp no 1210621/MG, Rel.
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe
08/06/2018; destaques deste voto.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
(...)
3. A tempestividade, por se tratar de um dos requisitos de admissibilidade do
recurso, é condição indispensável para o exame do mérito, não sendo
superável, ainda que se trate de questão de ordem pública.
4. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp no 1347850/DF, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe
21/02/2019; destaques deste voto.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. RECURSO
ESPECIAL INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE NO TRIBUNAL LOCAL.
PRORROGAÇÃO DO PRAZO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR. PEDIDO
NÃO FORMULADO OPORTUNAMENTE. EXAME DE SUPOSTA MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. INCABÍVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
5. Não conhecido o recurso especial, é incabível o exame de alegada matéria de
ordem pública atinente à impenhorabilidade do bem de família.
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.439 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10530.724064/2020-17
6
6. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 674.167/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado
em 14/11/2017, DJe 20/11/2017; destaques deste voto.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE. NÃO
INTERRUPÇÃO DE PRAZO RECURSAL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. DECISÃO
MANTIDA.
1. Os embargos de declaração, quando não conhecidos por intempestividade,
não interrompem o prazo para a interposição de qualquer medida recursal.
Recurso especial intempestivo.
2. Consoante entendimento consolidado desta Corte, ainda que se trate de
matéria de ordem pública, seu exame em sede de recurso especial somente é
possível caso se conheça do recurso.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 731.747/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 29/09/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RESP.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA OUTRA PARTE INTEMPESTIVOS. NÃO
INTERRUPÇÃO DE PRAZO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
(...)
3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
mesmo as matérias de ordem pública - tal como a prescrição - somente podem
ser apreciadas, na via do especial, se conhecido o recurso.
4. Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no REsp no 1367534/DF, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe
22/06/2015; destaques deste voto.)

Esta eg. Câmara, em composição radicalmente díspar da que ora se apresenta, já
teve a oportunidade de se debruçar sobre a temática ora devolvida, prolatando, à unanimidade, o
acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. DECADÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO.
Fl. 1274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.439 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10530.724064/2020-17
7
A intempestividade afasta a possibilidade de apreciação da decadência, mesmo
diante do fato de se tratar de matéria de ordem pública que, portanto, pode ser
conhecida de ofício.
Não se deve confundir a possibilidade de conhecimento de ofício de uma matéria
não suscitada pelas partes com a análise de tema desprovido de suporte em
instrumento jurídico, pois a interposição de recurso fora do prazo ocasiona o seu
não conhecimento, não havendo que se falar em análise do mérito.1
Acrescento ainda que não comungo da interpretação conferida ao Digesto
Processual Civil lançada no acórdão paradigma. Isso porque, o processo findo por força da
intempestividade ocorre sem julgamento de mérito, enquanto aquele em virtude da decadência é
extinto com julgamento do mérito. Confira-se:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
I - indeferir a petição inicial;
II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das
partes;
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor
abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo;
V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o
juízo arbitral reconhecer sua competência;
VIII - homologar a desistência da ação;
IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por
disposição legal; e
X - nos demais casos prescritos neste Código.

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção;
II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou
prescrição;
III - homologar:
a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na
reconvenção;
b) a transação;
c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção.
Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332 , a prescrição e a
decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes
oportunidade de manifestar-se.

1 CARF. Acórdão no 9202-007.615, Cons.a Rel.a Ana Cecília Lustosa da Cruz, sessão de 26 de fev. de 2019.
Fl. 1275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.439 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10530.724064/2020-17
8
Tampouco me convenço de que argumentos escorados em princípios tenha o
condão de alterar o desfecho do recurso, fazendo letra morta os dispositivos legais acerca da
temática, bem como a pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Com bem apontado pela Cons.a Edeli Pereira Bessa, em sua declaração de voto
apresentada no caso paradigmático,
por força do art. 145, I do CTN, a alteração do lançamento por meio de decisão
da autoridade julgadora deixa de ser possível em razão da intempestividade do
recurso voluntário. Assim, por mais evidente que seja a improcedência de
exigência, mormente em face da análise precedente do mérito recursal sem se
notar a intempestividade recursal, a competência para alterar o lançamento
será, apenas, da autoridade administrativa referida no art. 145, III do CTN, à qual
o sujeito passivo, ou mesmo o Colegiado, podem noticiar as circunstâncias que
impediriam a cobrança da exigência. (f. 865)
Sendo incontestavelmente intempestivo o recurso, até mesmo as matérias de
ordem pública não podem ser apreciadas, uma vez que patente o não preenchimento de requisito
extrínseco de admissibilidade do recurso.
Registro, por oportuno, ter a autoridade preparadora competência para, de
ofício e em revisão de fato, declarar a decadência, caso constate a situação – ex vi do art. 63, II, §
1o, da Lei no 9.784/1999.
O art. 290 do Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil, aprovado pela Portaria ME n.o 284, de 2020, disciplina que, dentre as competências das
Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF), há a de revisão de ofício dos créditos tributários
lançados. De igual modo, o inciso IV do art. 308 do mesmo Regimento Interno dispõe que compete
às Divisões de Fiscalização (Difis) gerir e executar “a revisão de ofício dos créditos tributários
lançados”.
A Lei no 11.457, de 2007, por sua vez, que dispõe sobre a Administração
Tributária Federal, prevê amplo direito de petição ao jurisdicionado, conforme disciplinamento no
art. 45 do citado diploma legal, enquanto o art. 24 prevê o prazo para resposta, ainda que se cuide
de prazo impróprio.
O Parecer Normativo COSIT n.o 8, de 2014, bem como o Parecer Normativo
COSIT/RFB n.o 2, de 2016, indicam a unidade de origem como competente para verificar de ofício
aspecto relativo à decadência.
Sendo a decadência causa de extinção do crédito tributário (CTN, art. 156, V), a
própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PFN) incluiu no seu chamado “PRDI” (Pedido de
Revisão de Dívida Inscrita) a reanálise dos requisitos de certeza e de exigibilidade dos débitos de
natureza tributária, no controle de legalidade dos débitos que lhe são encaminhados para
inscrição em dívida ativa da União. Logo, ainda que na fase de inscrição da dívida, o contribuinte
poderá rever a questão da decadência, ou qualquer outra matéria de ordem pública.
Fl. 1276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.439 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10530.724064/2020-17
9
Caberá ao sujeito passivo pleitear junto à autoridade preparadora ou à PFN em
PRDI a aferição da decadência, sem prejuízo da origem, de ofício, ultimar a análise, no momento
da liquidação deste acórdão.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso especial do contribuinte para negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 1277
DF CARF MF
Original